Tribunal: TJSP
Processo: 2281286-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PROCESSO
IPTU – Boletos – Não compensação – Juros e multa – Fraude – Banco – Denunciação da lide – Beneficiário de um dos boletos – Serviços bancários – Competência de Segundo Grau – Impossibilidade:

– Competência da Segunda Subseção de Direito Privado.